Tribunal: TJMT
Processo: 0009621-70.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009621-70.2016.8.11.0004 – CLASSE 417 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE :- MARCOS ARAUJO BORGES
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (REGISTRO NO SISTEMA APOLO NO MESMO DIA DA PROLAÇÃO) – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A REDUÇÃO NA PENA INTERMEDIÁRIA DIANTE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1) Considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória – que ocorreu no mesmo dia em que foi prolatada, com a disponibilização em meio eletrônico – foi inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos descrito no artigo 109, V, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.
2) Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena intermediaria ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009621-70.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ARAUJO BORGES - CPF: 024.298.351-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

P
RELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– REJEIÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (
REGISTRO NO SISTEMA APOLO NO MESMO DIA DA PROLAÇÃO
) –
2)

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ –
IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM A
REDUÇÃO
NA
PENA
INTERMEDIÁRIA DIANTE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 STJ – IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO
DA
PENA

AQUÉM
DO
MÍNIMO

LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO.

1) Considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória – que ocorreu no mesmo dia em que foi prolatada, com a disponibilização em meio eletrônico – foi inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos descrito no artigo 109, V, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

2) Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na sentença, impossível a
redução
da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da
pena
-base no
mínimo

legal
, não podendo a
pena
intermediaria ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Marcos Araújo Borges
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0009621-70.2016.8.11.0004 - Código 230787, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante,
ante o reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1o, todos do Código Penal, ou, subsidiariamente, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea
, aplicando a pena em patamar aquém do mínimo legal.

Por fim, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: arts. 5o, XLVI e 93, IX, da CF; arts. 65, III, “d”, 107, IV, 109, V e 110 §1o, todos do Código Penal e Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 120420490).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo

desprovimento do recurso
(Id. 125518747), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ENTRE ESTA ATÉ A DATA ATUAL (ABRIL DE 2022) PRAZO INFERIOR AO ESTABELECIDO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final,
seja reconhecida a extinção da punibilidade
do acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ou, seja reduzida a pena para patamar aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ante a incidência da atenuante da confissão espontânea.

1)

Da prescrição da pretensão punitiva.

A defesa manifesta-se, preliminarmente,

pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade do apelante. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que razão não assiste à defesa.

Isso porque,

nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na hipótese, o

apelante foi condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/03,
com esse
quantum
de pena
o prazo prescricional
regulado por lei que tenha decorrido no mínimo o período de
04 (quatro) anos
, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Verifica-se dos autos que a denúncia
foi recebida
em
28/09/2017
(Id.
120420476 - Pág. 70
) e
a sentença condenatória
proferida em
28/01/2020
(Id.
120420476 - Págs. 93/96
), se verifica que entre a data do recebimento da denúncia e prolação da sentença a greta temporal não alcançou quatro anos, prazo mínimo exigido à ser considerada para se ter
como prescrita a prerrogativa executória do Estado
.

Em que pese a defesa sustente que a data a ser levada em consideração seria
17/01/2022, em que o representante do Ministério Público consignou a ausência de interesse recursal, conforme consta no Id. 120420483 - Pág. 1, sua alegação não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
”.
(RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, a publicação “
é a transformação do ato individual do juiz, sem valor jurídico, em ato processual, pois passa a ser do conhecimento geral o veredicto dado
” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 15 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 389).

A publicação da sentença se dá com a confirmação do registro da sentença no Sistema Apolo, possibilitando o acesso informatizado de todos os interessados.
In casu,
consta que
a sentença foi disponibilizada no mesmo dia em que foi prolatada, ou seja 28/01/2020, consoante consulta no Sistema Primus.

Assim, considerando que o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória foi inferior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, descrito no artigo 109, V, do Código Penal, não há que se falar em reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de prescrição
.

2)

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da pena intermediaria aquém do mínimo lega
l
.

Pretende a defesa, ainda,
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, na segunda fase de dosimetria, com a consequente diminuição da pena aquém do mínimo legal.

Não procede o pedido diante do fato de quanto da aplicação na segunda fase da dosimetria, o douto Juiz sentenciante
reconheceu a atenuante
da confissão espontânea (Id. 120420476 - Pág. 95), no entanto, por razões fática e jurídica acertadamente, deixou de atenuar a pena, esposado em entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em face de ter sido a pena-base
fixada no mínimo legal.

Colhe da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo

legal
, vide
in verbis
o teor
:
“
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque, em observância ao princípio da legalidade, bem como ao critério trifásico de individualização da pena, adotado pelo Código Penal, no artigo 68, não é permitido ao magistrado ultrapassar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para aplicação da sanção penal.

O Superior Tribunal de Justiça também decidiu, em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal,
verbis
:

“(...) CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA SANÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. (...) 3. Com relação à atenuante da confissão espontânea, apesar da possibilidade de se reconhecer a sua incidência, nos termos do enunciado n. 545 da Súmula do STJ, sua aferição não implicaria em alteração do quantum de pena do paciente, em observância ao enunciado n. 231 da Súmula deste Tribunal. (...)”.
(STJ, HC 308.251/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 11/05/2017).

Assim, sem razão o pedido da defesa para que a atenuante possa conduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Marcos Araújo Borges
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022